Tribunal: TJES
Processo: 0005094-82.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005094-82.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEVAIR DA COSTA LOMAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005094-82.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEVAIR DA COSTA LOMAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL QUALIFICADA - ART. 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL - INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/06 - CONDUÇÃO PERIGOSA DE VEÍCULO - NEXO CAUSAL ESTABELECIDO - TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA - CRIAÇÃO DE RISCO PROIBIDO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOSIMETRIA DA PENA - PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - AGRAVANTE APLICADA - PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - JUÍZO DAS EXECUÇÕES - RECURSO NÃO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005094-82.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEVAIR DA COSTA LOMAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
DEVAIR DA COSTA LOMAR
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 6ª Vara Criminal do Juízo de Serra
que o condenou nas sanções do
art.

129, §13º, do Código Penal,
com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de
04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida no regime inicial aberto.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa requer a absolvição por ausência de nexo causal ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal. Por fim, pleiteia a concessão da isenção das custas processuais.

Segundo a denúncia, Devair Costa Lomar após desentendimento com sua ex-esposa, a vítima Sirlene de Araújo Vieira, no dia 09 de julho de 2017, acabou lesionando a mesma ao realizar atos que fizessem com que a vítima pulasse de seu veículo.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado e a vítima, tentando uma reconciliação, foram ao bar e ingeriram bebidas alcoólicas. Por volta da meia noite o casal foi embora e, no momento de o denunciado deixá-la em sua residência, alegou que precisaria mostrar algo, dirigindo-se a Carapina.

Nesse cenário, o denunciado mudou o humor e dirigiu em alta velocidade. Ao chegar no local, parou o veículo e apontou para um carro estacionado, insinuando que a vítima estava se relacionando com o dono dele.

A vítima, por sua vez, tentou conversar com o denunciado, contudo ele acelerou o veículo, deixando-a apavorada. Então, com medo de que algum mal lhe acontecesse, a vítima saltou do veículo em movimento.

Compulsando os autos, verifico que autoria e materialidade estão devidamente comprovadas por meio do laudo de lesões corporais, bem como por meio da prova oral produzida em juízo.

A vítima narrou, em juízo, que o apelante insinuou que iria fazer algo com o carro em que ambos estavam, o que fez com que ela se jogasse do veículo. Ato contínuo, o denunciado fugiu do local, sem prestar socorro.

O relato da vítima não se encontra isolado nos autos e é corroborado pelo laudo de lesões corporais, que listou os danos verificados no corpo da ofendida, quais sejam: escoriações na face posterior do cotovelo esquerdo; face lateral de pés; face lateral do 5o pododáctilo esquerdo e região ilíaca posterior/glúteo esquerdo.

Também confere respaldo ao relato da vítima o Auto de infração DNIT000300-S00271 5777-7455/00, juntado às fls. 49 dos autos físicos, cujo conteúdo aponta que no dia 09 de julho de 2017, na BR101, KM 72, Serra/ES, o veículo de propriedade da vítima, Modelo Chevrolet/Onix 1 .4MT LTZ (149574), na cor preta,
transitou acima da velocidade permitida
.

Ao analisarmos o comportamento do réu, percebe-se, de forma cristalina, que
ele criou um risco proibido
ao conduzir o veículo em alta velocidade e ao fazer insinuações que levaram a vítima a acreditar que estaria em perigo.

O resultado – lesões corporais sofridas pela vítima –
é diretamente atribuível ao risco criado por Devair Costa Lomar
. A vítima, ao saltar do veículo em movimento, o fez como consequência do comportamento imprudente e agressivo do réu. Portanto,
o nexo causal está perfeitamente estabelecido
entre a conduta do acusado e o resultado lesivo.

Nesse sentido, a
teoria da imputação objetiva
, ao analisar a existência de nexo causal, não se atrela somente na relação direta e imediata entre a ação e o resultado. Neste contexto, a imputação objetiva assenta-se em dois pilares: a
criação de um risco proibido
e a
realização desse risco no resultado, ambos já verificados na conduta praticada.

Desta forma, não merece prosperar a tese defensiva de pedido de absolvição por ausência de nexo causal, à luz da teoria da imputação objetiva. O comportamento do acusado claramente criou um risco proibido, risco esse que, infelizmente, se concretizou no resultado danoso.

Assentada tal questão, passo à análise da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção, motivo pelo qual deixo de tecer maiores considerações sobre o assunto.

Na segunda fase, o magistrado fez incidir, corretamente, a agravante do art. 61. Inc. II, alínea f, do CP, fixando a sanção provisória em 04 (quatro) meses de detenção, valor convertido em definitivo, haja vista a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Por fim, perfilho o entendimento de que o pedido de concessão de isenção das custas processuais deve ser formulado perante o juízo das execuções.

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.